Tribunal: TJDFT
Processo: 0724849-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724849-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONATHAN BARROSO FELIX AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Antes de analisar o pedido de efeito suspensivo ao recurso, verifico que o agravante formula pedido de gratuidade de justiça, embora, na origem, ao ser intimado para emendar a inicial, efetuou o recolhimento das custas iniciais, ao invés de reiterar a concessão da benesse. (ID 236901147) Segundo o disposto no art. 99. § 2o, do Código de Processo Civil, "O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". Na hipótese, os documentos juntados na origem, bem como os carreados ao recurso, são suficientes para o exame do pleito. Com efeito, a Gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do art. 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Essa garantia constitucional visa a resguardar o amplo acesso à justiça, na medida em que a situação financeira não pode servir de barreira para que o cidadão menos favorecido economicamente possa reivindicar a proteção de seus direitos perante o Poder Judiciário. Dessa feita, o benefício da gratuidade de justiça apenas deve ser deferido em situações nas quais o pagamento das custas e emolumentos processuais impedem a parte de suprir as suas necessidades básicas e de sua família. Destaca-se, ainda, que esta Turma tem, na maioria da sua composição, entendimento mais restritivo quanto à concessão do benefício, ainda mais quando nesta Justiça do Distrito Federal as custas têm valor módico. Senão vejamos: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A gratuidade de justiça constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2. A jurisprudência dessa eg. 8a Turma adota o critério objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos da remuneração bruta para o deferimento do benefício da Gratuidade de Justiça, conforme adotado pela Defensoria Pública. No caso, o Agravante recebe vencimentos brutos de R$ 23.198,69 (vinte e três mil cento e noventa e oito reais e sessenta e nove centavos), o que extrapola o parâmetro da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140, de 24/6/2015. 3. Constatada, pelos documentos juntados aos autos, a ausência de hipossuficiência econômica, impõe-se o indeferimento do benefício. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão 1863644, 07018677820248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 28/5/2024.) Sendo assim, filiei-me ao entendimento desta Turma para deferir o benefício a quem tenha remuneração inferior a 5 (cinco) salários mínimos. Contudo, atento à evolução na análise da questão em exame, cumpre observar que o Superior Tribunal de Justiça submeteu a julgamento repetitivo o Tema 1178, a fim de "Definir se é legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil". Há, inclusive, determinação de suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância e/ou no Superior Tribunal de Justiça fundados em idêntica questão de direito. Conquanto a tese ainda esteja pendente de definitividade, reputo ser o caso de, suplementando o parâmetro objetivo acolhido por esta Turma Cível, apreciar a controvérsia recursal de modo a flexibilizar este critério, considerando outros fatores que comprovem a condição de hipossuficiência do postulante para os fins do art. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Na hipótese, entendo ausentes os requisitos para concessão do benefício. No caso em análise, cuida-se de empregado público da Caixa Econômica Federal, cujos rendimentos anuais brutos no ano-calendário 2024 correspondem a R$289.490,72 (duzentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e noventa reais e setenta e dois centavos), conforme demonstra a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda de ID 73107230. O pagamento das custas iniciais na origem e os comprovantes das despesas mensais juntadas pelo agravante, dando conta do custeio de escolar particular de alto valor e plano de saúde, reforçam a conclusão de que não se trata de pessoa hipossuficiente. A meu ver, o conjunto fático-probatório constante dos autos não evidencia a ausência de capacidade econômica da parte recorrente a arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Diante desse cenário, não preenchidos os requisitos necessários à concessão da benesse, INDEFIRO o requerimento processual de justiça gratuita. Fica o agravante intimado a realizar o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. No mesmo prazo, em atenção ao Dever de Diálogo conferido ao Relator pelo Código de Processo Civil, manifeste-se o agravante acerca de eventual preclusão da pretensão recursal, porquanto a Decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução foi proferida em 23/4/2025 (ID 233251116), sem qualquer insurgência da parte no prazo legalmente conferido (26/5/2025). Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator